Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-50.2016.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000442-50.2016.8.14.0030
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARAPANIM (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOILSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATORA: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA OITIVA DA TESTEMUNHA REALIZADA VIA CARTA PRECATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 222, DO CPP: NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PENA-BASE. EXARCEBAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDÔNEA. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em nulidade da prova testemunhal por ausência de intimação da parte para a audiência de inquirição da vítima realizada por carta precatória, pois, embora o réu não estivesse presente à defesa foi devidamente intimada, tanto que o Defensor Público se fez presente ao ato processual, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo a defesa. Precedentes.
2. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu, sobretudo pelas provas testemunhais colhidas no curso da instrução processual, improcedente se mostra o pedido de absolvição. Ademais, não se tratando de condenação por furto com rompimento de obstáculo (§4º, I, art. 155 do CP) prescindível a perícia técnica para comprovar a materialidade do delito.
3. Verificando que a o magistrado singular justificou de forma adequada o vetor judicial considerado desfavorável ao réu, correta e suficiente se mostra a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA E, NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Joilson Silva dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, interpôs o recurso em epigrafe objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim
, que o condenou às penas de
3 anos de reclusão
, e ao pagamento de
40 dias-multa e a
pena de
1 ano e 6 meses de detenção
, e ao pagamento de
40 dias multa
, pelos
crimes de furto qualificado e de interrupção de serviço telefônico -
artigos 155, §4º, e 266, ambos do Código Penal, sendo estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Consta da peça acusatória que o apelante no dia 03/02/2016, por volta das 12:54min, na companhia de outro denunciado Vinícius Silva dos Santos, furtou durante a madrugada cabos de telefonia fixa da Empresa OI.

Acionada a uma guarnição policial esta logrou êxito em prender o apelante, ainda com o que restou dos cabos após serem queimados para retirada do cobre em sua residência, todavia seu comparsa conseguiu fugir do local.

Ofertada e recebida à denúncia e, após regular instrução processual, o apelante foi condenado nas sanções ao norte descritas.

Inconformada, a defesa do réu interpôs o presente apelo (fl. 146).

Em suas
razões
(fls. 147-152), a defesa arguiu a preliminar de nulidade da prova testemunhal coletada via carta precatória, aduzindo para tanto ausência de intimação da parte pelo juízo deprecante e deprecado e pelo fato do apelante não se fazer presente ao referido ato processual.

Com base nessa assertiva, a defesa sustenta restar configurada a nulidade da referida provas por afronta artigo 222 do CPP.

No mérito, postula pela absolvição do apelante alegando para tanto a ausência de provas da materialidade delitiva, aduzindo neste particular a ausência de perícia técnica da res furtiva apreendida.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, sob a justificativa de ausência de fundamentação idônea do vetor considerado desfavorável ao apelante.

Contrarrazoando o apelo (fls. 158/165), o representante do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento, todavia pela manutenção integral da sentença primeva.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Verifica-se que o presente recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que tange ao seu cabimento e tempestividade, razão pela qual, dele conheço.

Passo a análise da preliminar de nulidade por suposta inobservância do preceito estabelecido no art. 222 do CPP. Todavia, não assiste razão a defesa.

Destarte, conforme se observa da documentação anexada aos autos, a Defensora Pública, Luciana Vieira Guedes foi pessoalmente intimada da expedição da Carta Precatória, com a finalidade da oitiva da testemunha de acusação Paulo Marcelo Xavier Pereira Lima, conforme se observa do ciente exarado no final do despacho de fl. 66.

Posteriormente, a quando da realização da audiência de inquirição da referida testemunha ocorrida no dia 26/07/2016, o Defensor Público André Pereira, esteve presente ao ato atuando na defesa do réu, conforme se infere do Termo de Audiência anexado à fl. 107.

Nesse viés, embora ausente o réu por ocasião da inquirição da referida testemunha, todavia não há que se falar em nulidade do referido ato processual, porquanto o apelante estava representado pelo Defensor Público, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório a impor e imprestabilidade da referida prova como pretende a defesa.

Acerca do tema, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. (...). INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. (...). PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente o réu quando da realização da audiência de inquirição das vítimas realizada por carta precatória, não há que se falar em nulidade, se o mesmo estava representado por defensor nomeado para o ato e a defesa não comprovou a ocorrência de prejuízo. Precedentes.
2. (...)
(HC 114546/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, 01/12/2009, DJe 22/02/2010).

Ressalto, ainda que mesmo a ausência de intimação da expedição de carta precatória constitui nulidade relativa, nos termos da Súmula nº 155 do Supremo Tribunal Federal, dependendo da demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu na hipótese vertente, pois ainda que o réu não tenha sido intimado da realização da audiência de oitiva da testemunha, todavia sua defesa regularmente constituída esteve presente ao ato, garantido, assim, o direito a ampla defesa.

Com esses fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade arguida sem razão pela defesa
.

Passo à análise do mérito recursal, no qual a defesa pretende reverter à condenação, sob a alegação de que as provas constantes dos autos não seriam insuficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime, haja vista a ausência de perícia nos bens apreendidos, subtraídos pelo apelante. Aqui de igual modo, melhor sorte não socorre a defesa.

Destarte, a
materialidade dos crimes
restou comprovada através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fl. 20), que constatou a apreensão de peças de metal de cor prateada que revestem os cabos de telefonia fixa chamuscados, os quais foram encontrados na posse do apelante.

Por outro lado, embora a defesa tente desmerecer o valor da prova material do crime, sob a pífia alegação de que não fora submetido a perícia técnica para fim de atestar a sua real procedência. Todavia, esse tese se mostra desarrazoada, de vez que, a testemunha de acusação o funcionário da empresa de telefonia OI
Paulo Marcelo Xavier Pereira Lima
recebeu o material apreendido e constatou que se tratava de ¿
peças de metal na cor prateada, que revestem os cabos de telefonia fixa do Distrito de Marudá¿
(fl. 21).

Ademais, sendo a empresa OI a única que opera o serviço de telefonia fixa no Distrito Marudá, não há como negar ser a legítima proprietária dos bens apreendidos.

Por outro lado e apenas a título de argumentação, tendo sido o apelante condenado por roubo majorado por concurso de pessoas (§4º, IV, art. 155 do CP) não se tratando de condenação por furto com rompimento de obstáculo (§4º, I, art. 155 do CP), logo não se mostra necessária a perícia técnica para comprovar a materialidade do delito.

No que tange a autoria
delitiva
, de igual modo, resta plenamente comprovada nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, confira-se as declarações das testemunhas a seguir reproduzidos,
in verbis
:

Raimundo Piedade Gurjão
, Policial Civil, declarou:
(...). na madrugada dos fatos recebeu informações de que teriam furtado fios de telefonia fixa;
de manhã recebeu a informação que os furtadores seriam
Joilson
e
Vinícius
;
foi até a casa da mãe de Joilson e já encontrou partes dos fios que haviam sido queimados
; provavelmente Vinícius havia saído para vender o restante;
já uma tonelada de ocorrências de furto em Marudá envolvendo Joilson
;
foi a segunda vez que o depoente prendeu Joilson
;
recebeu a notícia por um radialista da cidade
;
90% (noventa por cento) das linhas telefônicas de Marudá estão sem serviço de telefone em razão destes e outros furtos, inclusive, a linha telefônica da Delegacia
; (...). (fls. mídia à fl. 83).
Grifei

As declarações acima foram referendadas pelo outro Policial Militar
, Jacinto Barata Morais
;
(...).
Que o réu `roubou¿ todos os fios de telefonia da OI
; Que foi até a casa de Joilson e o parente dele chamado Vinícius saiu correndo;
Que no local estavam queimando os fios de telefonia
;
Que ambos são conhecidos pela prática de crimes em Marudá
;
Que os foi foram furtados em várias ruas, para eles extraírem o metal cobre
; Que não sabe o paradeiro de Vinícius;
Que a telefonia da comunidade está prejudicada
; (...).
Grifei

A testemunha Íris dos Santos Pinto
, radialista que recebeu a denúncia de um ouvinte de que o réu e seu comparsa estavam furtando os cabos de telefônica, relatou:
(...). Que os moradores de Marudá não denunciam os crimes na Delegacia de Polícia e costumam ligar para a rádio para denunciar os delitos;
Que na madrugada dos fatos uma ouvinte ligou às 5h para a rádio dizendo que estavam roubando a fiação telefônica da rua
;
Que foi verificar e viu o furtador
;
Que ligou para a Polícia e o furtador foi preso
;
Que viu duas pessoas furtando os fios
;
Que uma das pessoas não reconheceu, mas a outra pessoa era o Joilson, também conhecido por `Pirabas¿
;
Que já conhecia Joilson, inclusive a maioria das denúncias de furto na localidade são contra ele
;
Que confirma que a pessoa que viu presa na Delegacia era a pessoa que estava furtando os fios de telefonia
;
Que a localidade ficou sem serviço telefônico
; (...).
Grifei

Paulo Marcelo Xavier Pereira Lima
, funcionário da OI S.A., reprisou:
(...). Que estava em Belém quando recebeu um telefonema de outro funcionário da OI, responsável pela manutenção dos cabos telefônicos, informando que um cidadão havia sido preso;
Que o depoente foi até a Delegacia de Polícia e reconheceu o material como pedaços de cabos telefônicos da empresa, sendo uma parte queimada e outra parte de fácil reconhecimento, com revestimento de borracha que envolve o cabo; Que recebeu o material apreendido e levou para a empresa para serem destinados como sucata
; Que não teve contato com os suspeitos na Delegacia; (...).
Grifei

Diante desse quadro, a tese apresentada pela defesa se mostra isolada das demais provas contidas no acervo probatório disponível nos autos, restando plenamente caracterizada a efetiva autoria delitiva irrogada a ele na peça acusatória, estando, por esta razão, escorreita a decisão ora guerreada, não havendo que se falar em absolvição. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ART. 155, §4º, INCISO II, E ART. 266, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

(...).
Furto - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Réu que, apesar de ter confessado na fase inquisitiva, negou a prática do delito em juízo - Provas desfavoráveis - Relato seguro do representante da empresa-vítima corroborado pelos depoimentos dos Investigadores que Polícia ouvidos em juízo, ratificando as provas colhidas na fase inquisitiva - Acusado que, mediante escalada, subtraiu os fios de cobre que se encontravam no posto da Rodovia. Réu que foi preso em flagrante posteriormente, acusado da prática de crime com o mesmo modus operandi - Condenação que se impõe. Qualificadora da escalada devidamente configurada. Interrupção de serviço telefônico - Materialidade e autoria igualmente comprovadas - Representante da empresa-vítima que relatou que compareceu ao local dos fatos devido a defeitos do serviço, constatando que alguns cabos haviam sido subtraídos - Acusado que, ao subtrair os fios, interrompeu o fornecimento do serviço telefônico - Assunção do risco - De rigor a condenação
. (...).
(TJSP - APL: 00164421620158260196 SP, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/01/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos (art. 155 do CPP).

Em sendo assim, não há como acolher a pretensão absolutória, consubstanciada na tese apresentada pela defesa.

Quanto à derradeira postulação, isto é o redimensionamento da pena base para o mínimo legal cominado aos crimes, de igual modo, esse pedido não merece agasalho, conforme será demonstrado.

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base, de maneira individualizada, no patamar de
3 anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de furto qualificado
, exasperando a reprimenda basilar acima do mínimo legal ante a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente à
conduta social
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, motivo pelo qual a reprimenda intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. Desta feita, a pena em definitivo restou fixada no patamar de
3 anos de reclusão
e ao pagamento de
40 dias-multa
, pelo
crime de furto qualificado mediante o concurso de duas ou mais pessoas
(artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal).

Em relação ao
crime de interrupção de serviço telefônico
, o juízo monocrático, na 1ª fase de dosimetria da pena, observando as premissas do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base, de maneira individualizada, no patamar de
1 ano e 6 meses de detenção
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito, exasperando a reprimenda basilar acima do mínimo legal ante a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente à
conduta social
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, motivo pelo qual a reprimenda intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. Com efeito, a pena em definitivo restou fixada no patamar de
1 ano e 6 meses de detenção
e ao pagamento de
40 dias-multa
, pelo
crime de interrupção ou perturbação de serviço telefônico
(artigo 266,
caput
, do Código Penal).

Considerando que a soma das penas resultou em 4 anos e 6 meses de penas privativas de liberdade, o regime inicial de cumprimento de pena fora estabelecido no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
.

No caso em análise, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
conduta social
, conforme restou esclarecido por meio dos depoimentos testemunhais, e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor relativo à
conduta social
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual mantenho o patamar da reprimenda estabelecida na r. sentença.

Por todo exposto,
conheço
do presente recurso e, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É o meu voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM